Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-86.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000438-86.2025.8.05.0101 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: EDILMAR CARDOSO DE SOUZA Advogado(s):TIAGO GOMES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO E NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso em razão da não entrega e não instalação de sistema de energia fotovoltaica adquirido mediante financiamento vinculado. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não entrega do sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se o inadimplemento absoluto do contrato principal repercute sobre o contrato de financiamento vinculado; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado mostra-se adequado. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. 4. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção e das alegações formuladas na petição inicial, nas quais o consumidor atribui às rés responsabilidade conjunta pelos prejuízos experimentados. 5. A financeira integra a cadeia de consumo ao disponibilizar crédito direcionado exclusivamente à aquisição do sistema fotovoltaico e repassar diretamente os valores à fornecedora, assumindo o risco do empreendimento em regime de parceria comercial. 6. Os contratos de compra e venda e de financiamento apresentam nítida coligação contratual, pois o mútuo foi celebrado exclusivamente para viabilizar a aquisição do sistema de energia solar, formando unidade econômica interdependente. 7. A inexecução absoluta do contrato principal autoriza a oposição da exceção de contrato não cumprido em face da instituição financeira, tornando inexigíveis as parcelas do financiamento vinculado. 8. A manutenção da cobrança de financiamento referente a produto não entregue configura afronta à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa da instituição financeira. 9. A rescisão dos contratos impõe o retorno das partes ao estado anterior, legitimando a devolução da parcela paga pelo consumidor. 10. O dano moral resta configurado diante da frustração integral da legítima expectativa do consumidor idoso, do descaso das fornecedoras e da persistência das cobranças bancárias relativas a produto jamais entregue. 11. O caso ultrapassa mero inadimplemento contratual, pois evidencia situação de angústia, impotência e desvio produtivo do consumidor, compelido a despender tempo e esforços para solucionar falha imputável às rés. 12. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução. 13. Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, sendo adequada a aplicação da taxa SELIC na forma estabelecida pela sentença. IV. Dispositivo 14. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, art. 54-F. CC, arts. 182, 405, 422 e 884. Estatuto do Idoso. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.911.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022. STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000438-86.2025.8.05.0101, que tem como parte Apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, parte Apelada, EDILMAR CARDOSO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora